Tribunal: STF
Processo: ARE 1381272
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    PROCESSO CIVIL. AMBIENTAL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LICENCIAMENTO AMBIENTAL. TERMINAL PORTUÁRIO. DESMATAMENTO DE ÁREA DE MATA ATLÂNTICA. LITISCONSÓRCIO ATIVO ENTRE O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL E O MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. 



    1. Discute-se no presente incidente o Juízo competente para o julgamento de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Paraná – posteriormente integrada pelo Ministério Público Federal como litisconsorte ativo – contra Novo Porto Terminais Portuários Multicargas e Logística Ltda., na qual são apontadas irregularidades no licenciamento ambiental de empreendimento de terminal portuário de uso privado e se busca a condenação da parte ré ao cumprimento de obrigações de fazer e ao pagamento de indenização por danos ambientais. 



    2. Estando caraterizada atual controvérsia entre dois juízes a respeito da competência para o julgamento da mesma demanda, deve-se conhecer do conflito de competência. Não obstante a decisão que determinou a remessa dos autos para a Justiça Federal tenha sido posteriormente reformada pelo Tribunal de Justiça, houve manifestação expressa do Juízo federal sobre a competência para o julgamento da demanda, estando evidenciada a situação descrita no art. 66, I, do CPC. 



    3. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a presença do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda já seria suficiente para deslocar a competência para a Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF. 



    4. No caso, além de ter havido o ingresso do Ministério Público Federal no polo ativo da demanda, houve manifestação expressa do Juízo federal a respeito da caracterização de interesse jurídico federal na lide, na medida em que o empreendimento debatido na ação civil pública prevê o corte de 128,55 hectares de Mata Atlântica, o que exigiria a anuência prévia do Ibama, nos termos do art. 19 do Decreto n. 6.660/2008. 



    5. Está pacificado na jurisprudência do STJ o entendimento de que os estreitos limites do conflito de competência não permitem rediscutir a legitimidade ad causam da lide principal, porquanto se trata de questão a ser dirimida pelo Juízo indicado como competente para o julgamento da causa. 6. Agravo interno a que se nega provimento.



    O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 109, I, da CF. 



    O recurso não merece provimento. tendo em vista que, para dissentir do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso e reexaminar o conjunto fático-probatório dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Nesse mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes:



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, E 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (RE 1.104.720 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber). 



    Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Agência reguladora. Competência normativa e sancionadora. Resoluções normativas nºs 63/2004 e 334/2008. Multa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como o reexame de fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    (ARE 1.264.631 AgR, Rel Min. Dias Toffoli - Presidente)



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (arts. 17 e 18, Lei nº 7.347/1985).



    Publique-se. 



          Brasília, 23 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator